Tribunal: STF
Processo: Rcl 94899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ninfa Comércio e Locação de Plantas Ornamentais Ltda. contra decisão da 40ª Vara do Trabalho de  São Paulo/SP, no Processo 1000192-03.2026.5.02.0040, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante aduz que:

[...] A presente reclamação é cabível com fundamento no art. 102,  inciso I, alínea l, da Constituição da República, e no art. 988,  inciso II, do Código de Processo Civil, tendo por objeto a preservação  da autoridade da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em  14 de abril de 2025, nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da  Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional da tramitação  de todos os processos que tratem das três questões delimitadas no  recurso paradigma.
[...] A discricionariedade do juízo de origem diante de ordem de  suspensão nacional emanada desta Corte limita-se à verificação da  aderência fática do caso concreto ao paradigma, exercida mediante  distinguishing expressamente fundamentado. Eventual recusa de  aplicação da ordem que se faça sem o cotejo dos elementos documentais  constantes dos autos e sem motivação que enfrente o paradigma invocado  configura usurpação da competência desta Corte e desrespeito à  autoridade de suas decisões (doc. 1, p. 2).
Relata que:

[...] Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Sharliene  Nascimento da Silva contra a ora Reclamante, distribuída em 10 de  fevereiro de 2026 perante a 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, na  qual a Beneficiária postula o reconhecimento de vínculo empregatício  pelo período compreendido entre 21 de outubro de 2019 e 3 de fevereiro  de 2026, com pedido de rescisão indireta e condenação em verbas  rescisórias, férias, décimo terceiro salário, FGTS, dano moral e  demais parcelas, atribuindo à causa o valor de R$ 237.668,66. 
 A própria petição inicial confessa, em seus termos, os  fatos que caracterizam de forma inequívoca o núcleo material do Tema  1.389.  A  Beneficiária  declara  que  se  constituiu  como  Microempreendedora Individual sob o CNPJ 39.258.823/0001-57,  formalizada em 30 de setembro de 2020, e admite expressamente que  prestou serviços, segundo seus próprios termos, sob o véu da pessoa  jurídica, com pagamentos mensalmente formalizados por meio de notas  fiscais por ela emitidas em favor da Reclamante ao longo de toda a  relação   (doc. 1, p. 3).

Informa que o Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu decisão:

[...] deferindo a suspensão do feito, na qual  reconheceu expressamente que o caso dos autos se amolda integralmente  à  ordem de suspensão nacional, transcrevendo os três vetores  delimitados no Tema 1.389 e concluindo, textualmente, pela suspensão  conforme determinado (doc. 1, p. 3).

Aduz que a beneficiária opôs embargos de declaração questionando a suspensão do feito. Os embargos não foram conhecidos, porém o Juízo de origem designou audiência inicial (doc. 18).

A reclamante aduz que:

[...] opôs embargos de declaração em 7 de maio de  2026, apontando a contradição interna do ato decisório, a omissão  absoluta de fundamentação para o afastamento do precedente vinculante  e a ausência de exame dos elementos documentais que comprovam a  aderência ao Tema 1.389. Os embargos foram rejeitados em 8 de maio  de 2026 (ID 370383e) com fundamentação reduzida a uma única frase,  segundo a qual a decisão anterior seria clara no que toca ao  levantamento da suspensão, sem enfrentamento de nenhum dos vícios  apontados. A audiência inicial encontra-se designada para 15 de julho  de  2026, com risco iminente de prática de atos processuais  incompatíveis com a ordem de sobrestamento (doc. 1, p. 4).

Alega que:

Caracterizada a aderência integral, o afastamento da ordem  de sobrestamento somente seria juridicamente possível mediante  distinguishing expressamente fundamentado, com cotejo dos elementos  documentais constantes dos autos e demonstração explícita da ausência  de identidade material com o paradigma. Nada disso ocorreu.
[...] A  reativação do processo de origem, em flagrante  descumprimento da ordem de sobrestamento nacional emanada desta  Corte, configura usurpação da competência fixada pelo art. 1.035,  parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, e violação direta à  autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603/PR, atraindo a  competência reclamatória prevista no art. 102, inciso I, alínea l,  da Constituição da República  (doc. 1, pp. 8-9).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] o julgamento de procedência da presente  reclamação, para reconhecer a violação à autoridade da decisão  proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da Repercussão Geral) e,  em consequência, cassar definitivamente as decisões de 4 de maio de  2026 e de 8 de maio de 2026, restabelecendo integralmente a decisão  de suspensão de 24 de abril de 2026, com a determinação de manutenção  do sobrestamento do processo originário até o julgamento definitivo  do Tema 1.389 (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Verifico que, na peça inicial, a reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com efeito, no Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 

 A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no  Tema 1.389 RG, consignando:

[...] Vistos. 
14392c2 - Em atenção à decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do processo ARE 1532603, que determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral,  até julgamento ”, ou seja, “1) a competência da Justiça do Trabalho definitivo do recurso extraordinário para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, caso dos autos, suspenda-se o presente feito, conforme determinado (doc. 17).

Observo que, contra essa decisão, a beneficiária opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos. Entretanto, na mesma decisão o Juízo determinou a designação da audiência inicial:

Vistos 
252880e - O despacho  48e7e04 não padece de obscuridade, omissão e/ou contradição. 
Nesse sentido, por incabível, deixa se de apreciar o peticionado. 
No entanto, designe-se audiência inicial, devendo as partes comparecerem nos termos do artigo 844 da CLT. 
A(s)  reclamada(s)  deverá(ão) carrear com a defesa todos os documentos necessários à prova dos fatos debatidos na presente ação, especialmente aqueles indicados pelo(a) reclamante ou cuja adoção decorra de expressa previsão legal, sob pena de presunção de veracidade das alegações da inicial, nos moldes do art. 400 do CPC (doc. 18 – grifei).

A reclamante apresentou questionamento quanto à designação de audiência, uma vez que se tinha determinado a suspensão do feito, e o Juízo reclamado decidiu em 8/5/2026:

Vistos 
e7fe025 - O despacho 211491c não possui contradição, obscuridade e/ou omissão. 
Claro no que tange ao levantamento da suspensão. 
Aguarde-se a audiência designada, para deliberações (doc. 19, grifei).

A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do paradigma acima invocado. 

É certo que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços.

Porém, no caso concreto, observo que o Juízo reclamado designou a audiência e determinou que se aguardasse a audiência para deliberações (doc. 19, p. 1). 

Constato, assim, que o pedido de suspensão do processo na origem será reanalisado no momento indicado.

Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389 RG, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

A improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir na realização da audiência ou de atos instrutórios em desobediência à suspensão determinada no Tema 1.389 de RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator